Tribunal: TJPA
Processo: 0800768-23.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800768-23.2019.8.14.0013

APELANTE: VITORIO AUGUSTO ANDRADE DA SILVA, PAULO VITOR ANDRADE SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: VICENTE PAULO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALCANCE DA MAIORIDADE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 341, CPC E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso concreto e diante das tentativas sem sucesso de localização do pai, bem como a presunção das necessidades dos autores, que à época da propositura da demanda e da prolação da sentença, eram menores, não restou evidenciado o vício de que houve procedência dos pedidos autorais apenas pelo fato do réu ter sido revel, bem como que a sentença não continha fundamentação.

2.

Na forma do art. 1.694, §1º do Código Civil, os alimentos devem obedecer ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

3.

De acordo com os autos, não há nada indicando a impossibilidade do genitor em suportar o pagamento de alimentos na forma arbitrada pelo juízo a quo, vez que nada foi produzido nesse sentido. E, por mais que os filhos tenham alcançado a maioridade, tal fato, por si só, não extingue de imediato a obrigação alimentar, não sendo a presente ação a via adequada para tal discussão. Cumpre ressaltar que nestes autos inexiste indícios de que os apelados não mais necessitem do auxílio paterno, não sendo demais ressaltar que, no presente processo, inexiste indícios de que os apelados não mais necessitem do auxílio paterno
.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VICENTE PAULO DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Família de Capanema nos autos da ação de alimentos (proc. nº 0800768-23.2019.8.14.0013), ajuizada por VITORIO AUGUSTO ANDRADE DA SILVA e PAULO VITOR ANDRADE SILVA, menores à época da propositura.

Na inicial, os autores afirmam ser filhos do demandado e que o pai não cumpre com sua obrigação há 15 (quinze) anos, deixando de custear com despesas como alimentação, saúde e vestuário.

Com base nesses fatos, requereu a fixação de pensão alimentícia em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

Em decisão ID 3270326 o juízo de origem arbitrou alimentos provisórios em 40% do salário mínimo.

Citado por edital, o réu, por meio de curador especial, apresentou contestação por negativa geral dos fatos.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, resolvendo o mérito do processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para condenar o réu VICENTE PAULO DA SILVA a pagar em favor dos autores VICTORIO AUGUSTO ANDRADE e PAULO VITOR ANDRADE SILVA, o valor de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, o que equivale atualmente a R$-418,00 (quatrocentos e dezoito reais), a título de alimentos definitivos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Registrada no sistema. Publique-se. Intime-se apenas os autores tendo em vista que o réu é revel e não constituiu advogado nos autos.

Cientifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.”

Inconformado, o demandado, representado por curador especial, interpôs o presente recurso de apelação arguindo violação ao parágrafo único do art. 341, CPC, pois ao réu revel não poderia se atribuir o ônus da impugnação específica, bem como cerceamento de defesa já que nada foi produzido quanto às necessidades dos apelados. Além disso, defendeu que a sentença padece de ausência de fundamentação, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo. Por fim, sustentou a impossibilidade do recorrente em arcar com o percentual arbitrado na origem, devendo o encargo alimentar ser minorado.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reduzir os alimentos definitivos fixados na origem para 10% (dez por cento) do salário do mínimo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Deixei de remeter os autos à Procuradoria do Ministério Público considerando o alcance da maioridade dos apelados no curso da demanda.

É o relatório.

Belém, 07 de abril de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que arbitrou alimentos definitivos em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

Passo à análise das razões do inconformismo.

Com relação à nulidade da sentença em razão de violação ao parágrafo único do art. 341, CPC, defende o recorrente que errou o juízo ao aplicar os efeitos da revelia, não tendo os apelados se desincumbido de demonstrar a possibilidade do pai em arcar com os alimentos pretendidos.

Sem razão. Isto porque, embora não incidam os efeitos da revelia nas demandas que versem sobre direitos indisponíveis

[1]
(como no presente caso), nota-se que a prestação jurisdicional realizada pelo magistrado singular atendeu ao que foi, de fato, produzido no processo. Observa-se que desde a inicial, os apelados informam desconhecer o CPF e endereço do genitor, possuindo apenas o número de celular. Por meio desse contato telefônico, o oficial de justiça, quando da primeira tentativa de citação, tentou por diversas vezes se comunicar com apelante, porém sem sucesso (ID 3270336 - pág. 01). Nota-se, ainda, que o juízo singular, por meio de sistemas disponíveis ao Judiciário, buscou outras formas de localizar o recorrente, mas sem êxito (ID 3270338 - pág. 01).

Ora, diante dessas tentativas sem sucesso de localização do pai, bem como a presunção das necessidades dos autores, que à época da propositura da demanda e da prolação da sentença, eram menores, não vislumbro o vício de que houve procedência dos pedidos autorais apenas pelo fato do réu ter sido revel. Com base nessas mesmas circunstâncias, não há que se falar em ausência de fundamentação na sentença, pois sentença fundamentou e abordou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

No que se refere à ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido produzido provas das necessidades dos apelados, também não comporta acolhimento dada a menoridade dos apelados à época e, por conta disso, suas necessidades eram presumidas, não tendo o percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo se distanciado da faixa etária dos filhos, do contexto familiar e os custos que tradicionalmente se tem na criação de dois adolescentes. Assim, reputo não ter sido configurado o alegado cerceamento de defesa.

Por fim, quanto à impossibilidade do alimentante em arcar com o percentual fixado pelo magistrado singular, também não tem como modificar a sentença.

Consoante já afirmado, são presumidas as necessidades dos filhos menores, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, autorizando-se o redimensionamento do encargo alimentar quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando, em tudo observado o binômio alimentar previsto no §1º do art. 1.694 do Código Civil.

No caso concreto, não há nada indicando a impossibilidade do genitor em suportar o pagamento de alimentos na forma arbitrada pelo juízo
a quo
, vez que nada foi produzido nesse sentido. E, por mais que os filhos tenham alcançado a maioridade, tal fato, por si só, não extingue de imediato a obrigação alimentar, não sendo a presente ação a via adequada para tal discussão. Cumpre ressaltar que nestes autos inexiste indícios de que os apelados não mais necessitem do auxílio paterno.

Assim, tenho por adequado a fixação dos alimentos realizada na origem.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

Belém, 04/05/2022